Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-85.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000416-85.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARTA GOMES VIEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART.
1.030
,
II
, DO
CPC/2015
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.140.005/RJ
, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002). AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO ESTATAL RECONHECIDA, NOS MOLDES DO ART. 134, CAPUT, §§ 2º E 3º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
, E EMENDAS CONSTITUCIONAIS
74
/2013 E
80
/2014. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MODIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO.

I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ
, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.002), firmou tese jurídica no sentido de que
"é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra"
;

II - Em se tratando de precedente vinculativo, e estando o acórdão objurgado em confronto com o entendimento da Suprema Corte a respeito da matéria, o juízo de retratação deve ser exercido para dar provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública, reformando a sentença para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da recorrente;

III - Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia conhecido e provido para
fixar
honorários sucumbenciais na importância de
2
0% (
vinte
por cento) do valor atualizado da causa. Valor a ser rateado entre os apelados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação n
º
8000416-85.2018.8.05.0032
, em que figura como apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e como apelado
s

ESTADO DA BAHIA
e MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART.
1.030,

II
, DO
CPC/2015
, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, pelas razões expendidas no voto condutor.